Tribunal: TJPA
Processo: 0806844-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806844-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO ANDRADE BETZEL, ANA CAROLINA FARIAS RIBEIRO BETZEL

AGRAVADO: PAYSANDU SPORT CLUB

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEÍCULO FURTADO EM ESTACIONAMENTO DE ESTÁDIO. CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E BLOQUEIO CAUTELAR DE BENS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para custeio de locação de veículo similar ao da parte autora, furtado em estacionamento pago e vigiado, e para bloqueio de bens do agravado para garantir possível indenização por danos.

2. A questão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, considerando a alegação de necessidade do veículo para atividades profissionais e o risco de dilapidação patrimonial do agravado.

3. Ausência de comprovação suficiente de periculum in mora, pois o agravante não demonstrou de forma robusta a urgência para o custeio mensal de locação de veículo, nem o risco de dano irreversível que justificasse a tutela provisória.

4. Concessão do custeio mensal para locação de veículo que caracteriza medida satisfativa, aproximando-se da própria pretensão principal, o que é incompatível com a fase processual.

5. Quanto ao pedido de bloqueio de bens, não há comprovação de situação financeira do agravado que represente risco concreto à futura execução, sendo desproporcional e prematura a decretação de indisponibilidade patrimonial.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por GUSTAVO ANDRADE BETZEL
contra decisão
proferida pelo juiz da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que
, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais (n. 0907261-91.2023.8.14.0301),
indeferiu pedido de tutela de urgência
para disponibilização de veículo ou custeio de locação mensal de veículo com características semelhantes, observado orçamento mensal de R$ 9.730,50 (nove mil, setecentos e trinta reais e cinquenta centavos), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos:

“(...) em que pese a parte autora afirmar a ocorrência de conduta ilícita/abusiva por parte do réu, tal ilicitude não é passível de ser demonstrada em um juízo de cognição sumária apenas com base nos documentos até então juntados, pois a relação jurídica de direito material ainda é incerta, além de não estar completamente esclarecido o contexto fático – o que exige maior prudência deste juízo antes de determinar-se qualquer medida.

Logo, à míngua do
fumus boni iuris
, deixo de analisar o
periculum in mora.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, não estando configurados os requisitos previstos em lei,
INDEFIRO
o requerimento de tutela provisória de urgência com fulcro no art. 300 do CPC.”

Em suas
razões recursais
, os agravantes alegam que seu veículo Toyota Hilux, contendo bens de alto valor, foi furtado no estacionamento pago e vigiado do Estádio Mangueirão, durante evento organizado pelo Agravado, incorrendo o clube em responsabilidade objetiva com base no art. 14 do CDC e nos arts. 146, 149 e 152 da Lei Geral do Esporte.

Acrescenta que a decisão recorrida não fundamentou adequadamente a decisão, limitando-se a repetir dispositivos legais sem conexão concreta com o caso.

Por fim, alega que a probabilidade do seu direito se extrai dos documentos juntados, dos quais se extraem que os bens furtados foram parcialmente recuperados pela polícia, o que comprova o dano e o nexo causal com a falha na segurança provida pelo Agravado. Quanto ao perigo de dano irreparável, alega igualmente que está evidenciado diante da necessidade do veículo para atividades profissionais e pela situação financeira do Agravado.

Ao final, pugna em sede liminar pelo custeio mensal de R$ 9.730,50 (nove mil, setecentos e trinta reais e cinquenta centavos) e cautelar para determinar a penhora online ou indisponibilidade de bens do clube no montante de R$ 330.000,000 (trezentos e trinta mil reais) para possibilitar a satisfação do dano material em eventual vitória processual, sob pena de multa.

No mérito recursal, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso confirmando as liminares acima se deferidas e, alternativamente, o reconhecimento da nulidade da decisão atacada por falta de fundamentação.

Em
contrarrazões
(ID 22072436), o agravado pugna, em suma, pela manutenção da decisão a quo, sob argumento preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito sustenta a inexistência de responsabilidade do clube agravado e do dever de indenizar. Acrescenta que o agravante não conseguiu demonstrar requisitos para concessão da tutela pretendida.

É o relatório.
Decido
.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, e conta com preparo recursal. Demais disso, por serem os autos eletrônicos, dispensa-se a instrução com os documentos referidos no caput do art. 1.017 do CPC, consoante §5º do mesmo dispositivo. Assim, presentes os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo recursal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso.

A insurgência recursal cinge em analisar se os recorrentes têm direito, em sede de liminar, ao custeio mensal para a locação de veículo, visando suprir a alegada necessidade para atividades profissionais e pessoais.

Inicialmente, destaco que deixarei de analisar as preliminares de legitimidade passiva e ativa suscitadas pelos agravados, eis que a matéria ainda não foi apreciada pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância.

Passo agora a análise do mérito recursal.

Na oportunidade, cumpre rememorar que o agravo de instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Pois bem. Após cuidadosa análise dos elementos constantes dos autos, entendo que o periculum in mora não restou suficientemente demonstrado, o que inviabiliza a reforma da decisão. Explico.

Em que pese os substanciosos argumentos sustentados pelos agravantes, entendo que eles não conseguiram comprovar de forma robusta a urgência para custeio de locação de veículo similar, tampouco demonstraram um prejuízo imediato que exija a intervenção judicial liminar.

A alegação de necessidade do veículo para atividades profissionais, embora relevante, não foi acompanhada de provas suficientes para justificar a concessão de tutela provisória satisfativa. Assim, a ausência de demonstração adequada do risco de dano irreversível impede o deferimento da medida requerida.

Cabe destacar que, para que o ônus da prova do risco seja atendido, não basta a alegação de dano iminente; o agravante deve fornecer elementos concretos que indiquem a urgência da medida, o que não foi plenamente realizado no presente caso.

No mais, cabe destacar que compartilho do entendimento de que o pedido de custeio mensal para locação de veículo apresenta-se como medida satisfativa, pois se aproxima da pretensão principal de indenização e antecipa os efeitos de eventual sentença condenatória, onerando a parte agravada antes do trânsito em julgado.

Assim, em vista da excepcionalidade que caracteriza a tutela satisfativa, sua concessão deve ser resguardada a casos em que os requisitos estejam comprovadamente configurados, o que ressalto não ocorreu na presente situação.

De igual modo, no tocante ao pleito de medida cautelar de bloqueio de bens. Apesar dos agravantes alegarem a possibilidade de dificuldades financeiras do agravado que comprometeriam a execução de eventual sentença, tal argumento carece de provas concretas. Ora, não foram apresentados documentos que comprovem que o agravado esteja em situação financeira que efetivamente represente risco de dilapidação patrimonial ou inviabilize futura satisfação da obrigação.

Além disso, não se pode deixar de considerar que a indisponibilidade de bens antes do julgamento de mérito pode gerar restrições financeiras desnecessárias e onerosas ao agravado, especialmente quando ausente prova de efetivo risco de dilapidação patrimonial.

Assim, sem tais evidências, o pedido de bloqueio configura medida desproporcional e prematura, sobretudo em se tratando de uma demanda cuja cognição é limitada nesta fase processual.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.

É como voto.

Belém, 04/02/2025